Tribunal: STF
Processo: RE 1370957
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Princesa/SC, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 11), em face de acórdão proferido pelo 1ª Turma Recursal de Florianópolis/SC, assim ementado (peça 6):



    RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ABONO DE PERMANÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA – INACOLHIMENTO – VALORES OBTIDOS POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO ACOMPANHADO DOS DEMONSTRATIVOS – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO SUSTENTANDO A FALTA DE REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO – DESCABIMENTO – NÃO HÁ COMO SER INVOCADA A FALTA DE LEGISLAÇÃO PARA SUPRIMIR DIREITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO ÀQUELES QUE PREENCHEM OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA MAS OPTAM POR PERMANECER NA ATIVA (CF/88, ART. 40, § 19) – PRECEDENTE DO TJSC E DAS TURMAS RECURSAIS (TJSC, RI Nº 0301214-50.2016.8.24.0065, de São José do Cedro, Juiz Davidson Jahn Mello, j. Em 24.09.2020; RI n. 0300530-57.2018.8.24.0065, de São José do Cedro. Rel. Juiz Marco Aurélio Ghisi Machado, j. 15.09.2020) – PREQUESTIONAMENTO – SUFICIENTE ANÁLISE DA MATÉRIA VENTILADA QUE PRESCINDE DA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – SENTENÇA IRRETOCÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.



    "'Não é ilíquida a sentença condenatória por soma que, para execução, fica na pendência da elaboração de cálculos aritméticos simples, acompanhados do respectivo demonstrativo' (Joel Dias Figueira Júnior, in Manual dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 250)" (TJSC, RI nº 0302517-69.2018.8.24.0020, Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. em 23.04.19).



    "SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL, NA FORMA DO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO ASSEGURADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE MANDADO DE INJUNÇÃO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE ABONO PERMANÊNCIA AO COMPLETAR OS REQUISITOS PARA A ALUDIDA MODALIDADE DE INATIVAÇÃO. VERBA DEVIDA. TESE ASSENTADA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. "É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)." (Agravo em Recurso Extraordinário n. 954.408/RS, rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 14.04.2016)." (TJSC, Apelação n. 0326189-39.2014.8.24.0023, da Capital, Des. Ronei Danielli, j. em 26.11.2019



    Apontando a eventual violação às normas contidas nos arts. 37, caput, e 40, § 19, da Constituição da República, o recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de direito ao abono de permanência dos servidores sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social, além de inexistir legislação municipal que autorize o pagamento de referido benefício.



    Assim, aduz a inaplicabilidade, à espécie, do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 954.408 (Tema n. 888/RG).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 19):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA (TEMA 888)



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Correto o acórdão recorrido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e reafirmou a jurisprudência ao julgar o ARE 954.408, Relator o ministro Teori Zavascki, (Tema n. 888/RG), em acórdão que está assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 



    1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).



    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.



    De qual sorte que colho do apelo extremo a seguinte alegação:



    Data venia, discordamos da aplicação da tese mencionada, porque houve análise do caso concreto (abono de permanência na aposentadoria voluntária especial), do regime próprio de previdência social), e não nas situações em que o servidor pertence/filiado ao Regime Geral de Previdência Social.



    Tal o cenário, ressalto que é desinfluente o regime previdenciário ao qual está sujeito o servidor que pleiteia o benefício em discussão.



    É patente que o abono de permanência é direito do servidor público efetivo que atinja todos os requisitos para se aposentar, mas que opte por permanecer em atividade. 



    Nessa linha de intelecção, referido abono é pago pelo órgão ao qual o servidor está vinculado, não sendo de responsabilidade do fundo ou instituto de previdência geral ou próprio. Desse modo, mostra-se aplicável, face a referida arguição, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    Finalmente, no que se refere à alegação de que o Município recorrente não possui lei regulamentadora do benefício objeto deste recurso, em situação fronteiriça o Plenário desta Suprema Corte decidiu que “[...] cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito atual, adquirido, ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional” (ADI 5.026, Relatora a ministra Rosa Weber – grifei).



    Cito, ainda, o acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE 648.727 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso (grifei):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator